Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cinge-se a controvérsia na configuração de dano moral indenizável derivado de conduta ou omissão médicas que teriam colocado em situação de risco a saúde da apelante. Contudo, a hipótese não conduz à configuração de lesão reparável. É dizer que não há identificação no processo do risco alegado ou de erro médico causado pelo apelado com habilidade de afrontar os atributos da personalidade da apelante.
2. Apelação conhecida e não provida.